Tribunal: STF
Processo: RE 1381059
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso do INSS, nos seguintes termos (eDOC 133, p. 8):



     



    “III- Decisão 



    Nos termos da fundamentação, voto por dar provimento ao recurso da parte ré, para afastar: 



    a) o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos de 01/08/1993 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 30/09/1998, 01/11/1998 a 31/12/1998 e de 01/04/2003 a 15/01/2019; e, 



    b) a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 



    Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal; art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. 



    Importa destacar que "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p. 239). 



    Em assim sendo, rejeito todas as alegações do recorrente que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária a análise das mesmas para chegar à conclusão que se chegou na decisão. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido (artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte ré.” 



    Os embargos declaratórios foram providos na seguinte extensão (eDOC 147, p. 7):



    “Consoante a fundamentação - mantidos os demais termos do voto anteriormente proferido -, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora para o fim de, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão verificada no tocante ao pedido de reafirmação da DER de modo a, mediante reafirmação da DER, conceder o conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional a contar de 01/10/2019, com coeficiente de 70%, ou o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos dos art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir de 09/02/2020, ressalvado o direito à concessão do benefício mais vantajoso, e a pagar as parcelas vencidas e vincendas devidamente corrigidas, nos termos da fundamentação.” 



     O recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, 194 caput, 195, 201, caput e §§ 2° e 11°, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do instituto da desaposentação, asseverando que “o pedido deduzido nos autos não encontra respaldo legal, posto que pretende a parte autora, pura e simplesmente, a majoração da renda mensal de sua aposentadoria, utilizando contribuições vertidas após a aposentação, o que não se admite, em face de expressa vedação legal e, qualquer decisão nesse sentido importa em manifesta afronta aos princípios constitucionais da solidariedade, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços previdenciários.” (eDOC 154, p. 28) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    O Tribunal a quo assim se manifestou acerca da matéria posta no extraordinário (eDOC 133, p. 1):



    “Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o INSS a reconhecer e a averbar o tempo de serviço especial nos períodos de 01/03/1984 a 02/05/1984, 02/05/1985 a 23/06/1986, 01/10/1986 a 04/05/1988, 01/08/1993 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 30/09/1998, 01/11/1998 a 31/12/1998 e de 01/04/2003 a 15/01/2019, convertendo-o em tempo de serviço comum (fator 1,4), e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER, em 16/01/2019. 



    Irresignada, postula a parte ré seja afastado o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos de 01/08/1993 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 30/09/1998, 01/11/1998 a 31/12/1998 e de 01/04/2003 a 15/01/2019.” 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não tratou do reconhecimento do direito do recorrido à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. De outra banda, a Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, o instituto da desaposentação. 



    Desse modo, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte. 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, no tocante aos termos do acórdão de origem, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao julgar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço. 



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a , do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente